Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAESB. PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PARCELAS MANIFESTAMENTE EXORBITANTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço que somente devem ser objeto de impugnação, nas contrarrazões recursais, as questões abordadas no recurso interposto, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
2. A concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente é vinculada à demonstração da probabilidade do direito da autora, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos dos arts. 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil; requisitos presentes no caso concreto.
3. Dada a natureza da relação consumerista estabelecida entre as partes, tem-se que as faturas objeto da contraprestação por vínculo estritamente contratual estabelecido entre a empresa concessionária de serviço público e o usuário gozam de presunção relativa de veracidade, restando demonstrada a disparidade entre as faturas objeto da lide e a média de consumo de água nos seis meses anteriores.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.